Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720307-72.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA DE VASCONCELOS APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Na origem, MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE VASCONCELOS ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais em face de BANCO PAN S.A. Sobreveio a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, pela qual julgado improcedente o pedido nos termos do art. 487, I do CPC ao fundamento de que: “( ) observo que o contrato em que se adquiriu, por meio de financiamento bancário, o veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 1.0M COMFOR, placa OVP0955, não foi celebrado pela demandante e o requerido, mas sim por GUSTAVO GONÇALVES DE SOUSA e o banco requerido, conforme contrato juntado pela própria parte autora em ID Num. 139966711. Assim, observa-se a inexistência de relação jurídica estabelecida entre a autora e o requerido que permita a análise do contrato e eventual direito da demandante em reaver quantias decorrentes da contratação, isso porque ela não é parte na avença. O direito material discutido no presente feito, eventuais créditos e possibilidade de revisão do contrato somente poderá ser postulado pelo contratante Gustavo” (ID54570766, p.4; grifei). E este o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inaugural, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez) por cento do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa eis que a demandante litiga amparada pela gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se” (ID54570766, p.4). MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE VASCONCELO apela. Alega que “A prática de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo Autor, como a exemplo a cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, descaracterizam a mora do Réu, perdendo assim a ação de busca e apreensão requisito essencial para sua validade” (ID54570768,p.5). Afirma: “Como restará comprovado no curso do processo, a comissão de permanência adotada pela parte autora e flagrantemente superior a taxa que ela informou ao Banco Central. Assim, diante da comprovação da incidência de cobranças abusivas no contrato de financiamento firmado entre as partes, restará descaracterizada a mora do Réu, perdendo a ação de busca e apreensão pressuposto essencial para sua validade, devendo ser julgada totalmente improcedente, nos termos do artigo 267, inciso IV do CPC” (ID54570768,p.p.5-6). Assevera: Os atos praticados pelo Banco Réu ferem frontalmente os ditames do CDC, o que lhe impõe o dever de indenizar. Assim, devem ser levados em consideração a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII do diploma legal e a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do mesmo diploma legal, ambos instrumentos destinados a facilitação da defesa do consumidor em juízo” (ID54570768,p.6). Aduz: Os valores despendidos pelo Autor a título de “IOF, Taxa avaliação de bem, registro de contrato e seguros” tornou o pagamento ilegal e abusivo, devendo a restituição de tais valores ser feita em dobro, consoante dispõe o artigo 42 do CDC” (ID54570768,p.8). Alega dano moral indenizável: “( ) não se tratam de simples aborrecimentos ou percalços decorrentes do ato lesivo, mas sim, de redução de seus valores morais. É pois, real a transgressão aos seus aspectos mais íntimos. Gera, por conseguinte, por culpa exclusiva do Réu, abalo de crédito, humilhação e constrangimento. É causa de revolta, vexame, dor e sofrimento. Torna-se forçosa a reparação mediante indenização. Como é de sabença, a fixação do quantum indenizatório por danos morais é uma das questões jurídicas mais complexas” (ID54570768,p.11). Requer a concessão do efeito suspensivo :“Nos termos do artigo 1.012 § 4o do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (ID54570768,p.11). Pede “Ex posites (sic) requer: A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelante; C. Requer a juntada dos documentos; D. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; E. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; F. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; G. Concessão do benefício da justiça gratuita a parte apelante para todos os pedidos elencsdos. H. Em tempo, requer a condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa” (ID54570768,p.11). Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade judiciária (decisão de ID54570763). Nas contrarrazões, o BANCO PAN S/A suscita preliminar de violação à dialeticidade: “O recurso de apelação interposto pela parte autora apelante, não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas pugnou que a ação deve ser julgada totalmente procedente, sem refutar nenhum dos fundamentos da sentença” (ID54570772,p.2). Intimada (artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil; despacho de ID54811875), a apelante não se manifestou (certidão de ID 55313044). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a violação do princípio da dialeticidade ou congruência recursal, que atribui ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. Na hipótese, a apelante, nas razões recursais, não impugna especificamente os termos da sentença recorrida: não enfrentou a matéria (o contrato em que se adquiriu, por meio de financiamento bancário, o veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 1.0M COMFOR, placa OVP0955, não foi celebrado pela demandante e o requerido, mas sim por GUSTAVO GONÇALVES DE SOUSA e o banco requerido, conforme contrato juntado pela própria parte autora em ID Num. 139966711. Assim, observa-se a inexistência de relação jurídica estabelecida entre a autora e o requerido que permita a análise do contrato e eventual direito da demandante em reaver quantias decorrentes da contratação, isso porque ela não é parte na avença) que ensejou a improcedência do pedido. Limitou-se a reiterar os argumentos iniciais, o que torna inviável a análise do mérito do recurso em razão da flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Assim, o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DEPELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1137077, 07241460220178070001 Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE : 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, porque não impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não conheço do recurso (art. 932, III, CPC). Majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) do valor dado à causa (artigo 85, §§2o, 3o, CPC), observada a gratuidade de justiça conferida à apelante. Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora